Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-98.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Apelação cível - Rescisão de contratos de venda de combustíveis, licença de uso de marca e outras avenças, regidos pelo Código Civil - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de provas pericial contábil e oral desnecessárias - Validade dos contratos principais e coligados, em vigor há mais de 10 anos – Lesão: ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento – Injustificável revisão de cláusulas - Onerosidade excessiva não reconhecida: riscos previsíveis, inerentes à atividade econômica das empresas e investimentos mal sucedidos dos postos revendedores - Inadimplemento: a justificar a rescisão dos contratos, com o pagamento da multa pactuada e restituição dos valores recebidos a título de bonificação.